Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA PREVISTOS NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO ARTIGO 406 PRIMEIRA PARTE DO CÓDIGO CIVIL. REDAÇÃO LEI 14.905/2024. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de taxas condominiais inadimplidas, aplicando a taxa Selic como critério de correção dos juros de mora. O apelante sustenta que a Convenção Condominial prevê expressamente juros moratórios de 1% ao mês, além de multa de 2% e correção monetária por índice oficial.
2. O art. 1.336, §1o, do Código Civil determina que o condômino inadimplente está sujeito aos juros moratórios convencionados ou, na ausência de estipulação, aos juros legais previstos no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.
3. A convenção condominial do apelante prevê expressamente juros de mora de 1% ao mês sobre os valores em atraso. A jurisprudência reconhece que a aplicação da taxa Selic é restrita às hipóteses em que inexiste estipulação de juros moratórios entre as partes. No caso, deve prevalecer o quanto convencionado na Convenção Condominial.
4. A aplicação dos juros moratórios convencionados deve ser mantida de modo a se resguardar a autonomia da Convenção do Condomínio.
5. Recurso conhecido. Deu-se provimento.